Tribunal: TJMT
Processo: 1020812-91.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020812-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANGELA SANDRA DA SILVA - CPF: 877.676.511-34 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020812-91.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente
:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Parte Recorrida
:

Elizangela Sandra da Silva

Juiz Relator
:

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPROTA REDUÇÃO DO VALOR

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da anotação indevida do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte autora ajuíza a presente ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possuía contrato junto à ré. Aduz
que em 01/06/2019 solicitou a contratação do serviço de plano de saúde junto à empresa reclamada e a atendente enviou um contrato com valores muito acima do pactuado e, em razão disso não aceitou o referido documento.

3.

Segue narrando que, posteriormente fora enviado um novo contrato, no valor de R$ 467,04 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), o qual foi aceito e assinado,
contudo, mesmo assim foi surpreendida com apontamento em seu nome no rol dos maus pagadores, oriundo da primeira proposta.

4.

Já a empresa recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, já que houve contratação do serviço por determinado período. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

5.

Da análise dos autos, vê-se que resta incontroverso que o débito em discussão refere-se ao contrato de n°. 13570183, o qual não fora assinado pela parte autora.

6.

Somado a isso, conquanto a parte recorrente sustente que não praticou ilícito ensejador de danos morais, a parte autora, ora recorrida, apresentou cópia do contrato que se recusou a assinar e do contrato devidamente assinado.

7.

Outrossim, em sede de impugnação à contestação, a recorrida apresentou

conversas via
whatsapp
que manteve com a preposta da reclamada, as quais comprovam que a cobrança é indevida e que a reclamada, inclusive, se comprometeu a cancelar o primeiro contrato.

8.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

12.

Sentença
mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido

14.

Por
consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023